Tribunal: CARF
Processo: 15746.721624/2021-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.721624/2021-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.854 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE-Royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a
remessa ao exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais,
mesmo que sobre a denominação de royalties, nos termos do comando
interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares e Pedro Sousa Bispo, que entendiam por negar provimento ao recurso. Manifestou
interesse em apresentar declaração de voto o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares. O
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual
considera-se não formulada, nos termos do art. 114, § 7o, do Anexo do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.721624/2021-51
Fl. 8464
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 107-017.948,
proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 07 que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme Ementa abaixo:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO.
INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE
FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, havendo ou não transferência de tecnologia, exceção feita
(neste último aspecto) somente às remunerações pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programas de computador a partir de 1o de janeiro de
2006, quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no 11.452/2007.
RENDIMENTOS
DE
EXPLORAÇÃO
DE
DIREITOS
AUTORAIS
NÃO
PERCEBIDOS PELO AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no 9.610/98, art. 7o,
caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties” os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais como os autorais, salvo
quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra (Lei no 4.506/64, art. 22, caput,
e alínea “d”).
FATO GERADOR. DEFINIÇÃO. LEGISLAÇÃO REGULAMENTAR. DECRETO.
IMPOSSIBILIDADE. RESERVA LEGAL.
Dispõe o Código Tributário Nacional, que somente a lei pode definir o fato gerador da
obrigação tributária principal. O Decreto editado com a finalidade de regulamentá-la
deve ser interpretado em conformidade com suas disposições. Harmoniza-se com esse
entendimento, a ausência, no Decreto no 4.195/02, de comando que lhe atribua o
pretenso caráter taxativo, e que, assim, delimitasse, ainda que no fito de interpretar, o
universo das hipóteses de incidência da Contribuição previstas na Lei.
CIDE E CONDECINE. INCDÊNCIA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
O princípio geral de direito tributário das contribuições sociais, de intervenção no
domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas é o de
incidência múltipla, exceto quando afastada por lei (art. 149, § 4o, CF/88). Assim, não
existe entrave na legislação tributária para a incidência concomitante da Cide e da
Condecine sobre a exploração de direitos autorais de obras audiovisuais, eis que suas
finalidades e destinações são distintas.
A discussão sobre se há ou não bis in idem na cobrança da CIDE-Remessas e da
Condecine versa sobre constitucionalidade de leis tributárias, questão que escapa ao
Fl. 8465
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

conhecimento da instância administrativa. Cumpre à Administração Tributária aplicar a
lei de ofício. Por outra, em nível administrativo, não se afasta a aplicação de lei ou ato
normativo, por motivo que for (ilegalidade, inconstitucionalidade). Entendimento já
consolidado, inclusive, no Enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ACORDOS INTERNACIONAIS
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio (TRIPS), acordo multilateral firmado no âmbito da OMC, determina que os
países signatários comprometam-se a dar proteção, dentro dos seus respectivos
territórios, aos direitos de propriedade intelectual pertencentes a estrangeiros. O
princípio do “Tratamento Nacional”, disposto em seu art. 3o, assegura que cada Membro
concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o
outorgado a seus próprios nacionais com relação à proteção da propriedade intelectual.
Tal dispositivo não representa antinomia frente o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, que
instituiu a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações indicadas em seu caput.
Portanto, não há que se cogitar da aplicação do art. 98 do CTN, com vistas a sanar uma
pretensa incompatibilidade entre o tratado internacional e a lei interna, pois inexistente
tal incompatibilidade. Os dispositivos regulam matéria diversa e gozam de perfeita
harmonia entre si.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório da decisão
de primeira instância:
Trata o presente processo de crédito constituído pela Divisão de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo – DEFIS/SPO
mediante a lavratura de Auto de Infração em 08/11/2021, para lançamento de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) – Remessas ao Exterior,
relativo ao ano-calendário de 2017, nos seguintes valores (fls. 8.101 a 8.107):

No Termo de Verificação Fiscal contata-se, em síntese, o seguinte (fls. 8.088 a
8.099):
1) A fiscalizada remeteu no ano de 2017 recursos ao exterior para o pagamento
de “aquisição de licença de transmissão, estritamente vinculada ao direito de
transmissão de obra televisiva” para algumas empresas.
2) Conforme planilhas apresentadas pela fiscalizada, observa-se que NÃO
houve recolhimento da CIDE-Royalties sobre os valores remetidos.
Fl. 8466
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

3) No Termo de Intimação Fiscal no 03 foi solicitado que a empresa justificasse
o não recolhimento da CIDE sobre os recursos remetidos ao exterior a título de
Royalties. Ela se manifestou da seguinte maneira:
Inicialmente, vale ratificar os termos da manifestação anterior apresentada pela ESPN
no sentido de que, não obstante algumas de suas contas possuam denominação que
remete ao pagamento de royalties, trata-se de aquisição de licença de transmissão,
estritamente vinculada ao direito de transmissão de obra televisiva, a qual não está
prevista no art. 2o, §2o, da Lei n. 10.168/00.
É entendimento da ESPN que a CIDE não é devida nos casos de licenciamento e
sublicenciamento de direitos de transmissão, tendo em vista: (i) não se tratar de fato
gerador da contribuição, uma vez que não há remuneração por aquisição de
tecnologia, (ii) a aplicação da referida CIDE em tais remessas implica em direta
violação aos Acordos firmados pelo Brasil no âmbito da OMC (GATT e TRIPS), (iii) a
natureza de tais remessas não se encontra arrolada no rol taxativo trazido pelo art. 10,
do Decreto n. 4.195/2002, (iv) além da própria inconstitucionalidade da CIDE
decorrente da ausência de ratificação de sua destinação e ausência de referibilidade.
Nesse sentido, tem-se que inexiste jurisprudência firmada acerca da incidência da
CIDE em remessas envolvendo direitos autorais vinculados à direitos de transmissão,
especialmente no âmbito definitivo judicial. Na esfera administrativa, os precedentes
sobre a matéria, em sua maioria, ainda eram definidos por voto de qualidade – o que,
hoje, colocaria em cheque o próprio posicionamento do CARF acerca da matéria –
tendo em vista a publicação da Lei n. 13.988/2020 – conforme se pode exemplificar
com o acórdão abaixo, assim ementado:
“CIDE REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. ART. 22 DA
LEI No 4.506/64. A Lei n° 10.332/2001 ampliou campo de incidência da CIDE para
"serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes" e "royalties, a
qualquer título".
Se o art. 2 2 da Lei no 4.506/64, classifica como "royalties" os rendimentos decorrentes
da exploração direitos autorais, sobre estes incide a contribuição. O fato de não
estarem os direitos autorais entre os tipos de contratos arrolados no art. 10 do Decreto
no 4.195/2002 não os retira do campo de incidência da CIDE, este definido em Lei. Não
pode norma infralegal ampliar ou restringir campo de incidência de tributo, que só
pode ser determinado por lei, em função da tipicidade tributária. Recurso Voluntário
Negado. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
colegiado, por maioria qualificada, foi negado provimento ao Recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Valcir Gassen, Semíramis de Oliveira Duro, Rodolfo Tsuboi
e Marcelo Costa Marques D'Oliveira, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. (CARF; Acórdão 3301-004.631; Sessão de 19.04.2018).
Diante do exposto, verifica-se a existência de elementos claros a demonstrar a não
incidência da CIDE das remessas em apreço promovidas pela ESPN
4) Pode-se observar que suas afirmações não condizem com a legislação citada
e com os fatos apurados. Senão vejamos.
5) Usaremos como exemplo os pagamentos efetuados à ESPN Internacional, no
entanto, todos os pagamentos referentes a royalties apresentam os mesmos elementos.
6) Conforme consta no “Contrato de Licenciamento de Distribuição”
apresentado, a ESPN Internacional B.V., sediada na Holanda, é detentora dos direitos
internacionais de transmissão de diversos eventos esportivos. A fiscalizada adquiriu
direitos exclusivos para sublicenciar no Brasil o serviço de programação, mediante
Fl. 8467
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

remessas mensais. Desta forma, resta evidente que se tratam de pagamentos pela
exploração de direitos autorais (royalties) sujeitos à CIDE, conforme legislação
descrita anteriormente.
7) O contribuinte alega ainda que não existe jurisprudência sobre o tema. No
entanto, a Câmara Superior de Recursos Fiscais manifestou-se em Recurso Especial,
referente a um outro processo do mesmo contribuinte, da seguinte maneira:
Acórdão 9303-007.398 – 3a Turma, de 18/09/2018
Recorrente – ESPN DO BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE
Ano-calendário: 2009
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no
10.332/2001 na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas
pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título (como licenciamento de
exploração de direitos autorais para transmissão de programas de televisão), a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, havendo ou não transferência de
tecnologia, exceção feita (neste último aspecto) somente às remunerações pela licença
de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programas de computador
a partir de 1o de janeiro de 2006, quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no
11.452/2007.
8) Merece ser repisado que, não obstante termos utilizado como exemplo o
contrato com a ESPN Internacional B.V, o procedimento da fiscalizada é o mesmo
com todas as outras empresas para as quais remeteu recursos pela exploração de
direitos autorais para transmissão de programas de televisão.
9) Assim, as Remessas remetidas ao exterior pela fiscalizada, que se referem à
contraprestação pelo licenciamento de exploração direitos autorais para a transmissão
de programas de televisão, estão sujeitas à CIDE.
10) A base de cálculo para o lançamento de ofício foi apurada através dos
valores registrados das contas contábeis 137015, 521120, 521085, 859017,
comprovados através das invoices e dos contratos de câmbio apresentados.
11) Segue resumo dos valores apurados e em anexo planilha analítica
discriminando Data, Contratos de Câmbio e Invoices utilizados na apuração.

Fl. 8468
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

Com o julgamento pela improcedência da impugnação, a Contribuinte foi
intimada da decisão em data de 21/10/2022 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-
fls. 8328), apresentando o Recurso Voluntário em 22/11/2022 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada de e-fls. 8331), o que fez com os seguintes pedidos:
(i) que o termo “a qualquer título” subsequente a “royalties”, trazido pelo art.
1o, §2o, da Lei n. 10.168/2000, não pode ser interpretado isoladamente, uma vez
que a norma em que está inserido vincula todas as condutas e objetivos ali
previstas à tecnologia, sendo certo que o fato gerador das contribuições ali
previstas também devem estar à ela relacionadas, o que não ocorre no caso
concreto;
(ii) que os pagamentos ao Exterior efetuados pela Recorrente têm natureza de
aluguel por direito de uso ou exploração de direitos autorais, em conformidade
com o conceito ventilado na legislação do imposto de renda, em vez de
royalties;
(iii) que ainda que se considerasse os pagamentos se tratariam de royalties, o
art. 10, do Decreto n. 4.195/02 elenca o rol taxativo do campo de incidência da
CIDE-Tecnologia, corroborando com o que já fora exposto acerca da
obrigatoriedade de vinculação da seara de incidência dessa contribuição com a
tecnologia;
(iv) que a referibilidade intrínseca às contribuições interventivas justificam o
fato de a Recorrente sujeitar-se ao recolhimento da CONDECINE, em razão do
setor econômico que atua, enquanto que a contrapartida das remessas, objeto do
presente lançamento, lhe garantem a licença de conteúdo pronto, sem qualquer
vínculo tecnológico que poderia, eventualmente, ensejar a incidência da CIDE-
Tecnologia ora exigida; e, por fim,
(v) que a exigência da CIDE-Tecnologia em face da Recorrente enseja
inconteste violação a acordos internacionais e ao princípio da isonomia.

Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio para
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 8469
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para
lançamento de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) – Remessas ao
Exterior, relativo ao ano- calendário de 2017.
Consta no Termo de Verificação Fiscal que a Autuada remeteu recursos ao
exterior para o pagamento de “aquisição de licença de transmissão, estritamente vinculada ao
direito de transmissão de obra televisiva”, o que fez sem recolhimento da CIDE-Royalties sobre
os valores remetidos, na forma prevista pela Lei no 10.168/2000 (CIDE-Tecnologia).
Entendeu a Fiscalização que os valores pagos a empresas situadas no Exterior se
enquadram no conceito de royalties estabelecido pelo art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.604/64,
que assim dispõe:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
Para tanto, concluiu que tais remessas configuram fatos geradores da CIDE-
Tecnologia previstas pelo art. 2o, § 2o, da Lei n. 10.168/2000, uma vez que representam
pagamento, creditamento, entrega, emprego ou remessa de royalties, a qualquer título.
Considerou o ilustre julgador de primeira instância que as modificações
introduzidas pela Lei no 10.332/2001, especialmente a nova redação dada ao § 2o do artigo 2o,
resultou na ampliação do campo de incidência, sem restrição das hipóteses em que se observa
importação ou transferência de tecnologia. Com isso, a CIDE é devida sobre todas as remessas
ao Exterior respaldadas em pagamento de royalties, sendo irrelevante a “transferência” ou não de
tecnologia.
Por outro lado, defende a Recorrente que:
(i) as remessas efetuadas não se referem a remuneração em contrapartida à aquisição
de tecnologia a qualquer título;
(ii) as remessas efetuadas não se coadunam com o conceito de royalties expresso pela
legislação;
(iii) a CIDE-Tecnologia possui rol taxativo de incidência, o qual não traz qualquer
previsão acerca da licença pela cessão de direito autorais;
(iv) sobre o setor da Recorrente, há incidência de contribuição específica
(CONDECINE), o que afastaria a incidência da CIDE-Tecnologia; e
(v) a cobrança da CIDE-Tecnologia sobre as remessas da Recorrente viola as regras
do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (“GATT”), ao Acordo sobre os
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o
Comércio (“TRIPS”) e ao Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços
(“GATS”).
Fl. 8470
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

A controvérsia deste litígio reside no alcance do termo “a qualquer título”
subsequente ao termo “royalties” trazido pelo art. 2o, §2o, da Lei no 10.168/2000, com a redação
trazida pela Lei no 10.332/2001.
Ao abordar sobre a interpretação do caput do art. 2o, §2o da Lei no 10.168/2000,
argumentou a defesa que a partir de 01/01/2002, com a publicação da Lei no 10.332/2001, “o
termo “a qualquer título” que qualifica o substantivo “royalties” visa tão somente garantir que
não escape à hipótese de incidência outras formas contratuais de remuneração de tecnologia
que não estariam originalmente englobadas pelo caput, do art. 2o, da Lei n. 10.168/2000, as
quais se restringiam à licença e à aquisição de conhecimento tecnológicos, à exploração de
patentes, ao uso de marcas, ao fornecimento de tecnologia (entendido como uso próprio indoors
do contribuinte nacional) e à prestação de assistência técnica”.
Em síntese, entende a Recorrente que a CIDE não é devida nos casos de
licenciamento e sublicenciamento de direitos de transmissão, tendo em vista: (i) não se tratar de
fato gerador da contribuição, uma vez que não há remuneração por aquisição de tecnologia, (ii) a
aplicação da referida CIDE em tais remessas implica em direta violação aos Acordos firmados
pelo Brasil no âmbito da OMC (GATT e TRIPS), (iii) a natureza de tais remessas não se
encontra arrolada no rol taxativo trazido pelo art. 10, do Decreto n. 4.195/2002, (iv) além da
própria inconstitucionalidade da CIDE decorrente da ausência de ratificação de sua destinação e
ausência de referibilidade.
Com razão à defesa.
Inicialmente esclareço que é incontroverso nos autos que os recursos enviados ao
exterior se referem a pagamento de “aquisição de licença de transmissão, estritamente vinculada
ao direito de transmissão de obra televisiva” para algumas empresas, tendo sido consideradas
pela Fiscalização as planilhas apresentadas pela Contribuinte em procedimento fiscal, nas quais
constava que não houve recolhimento da CIDE-Royalties sobre os valores remetidos.
A título de exemplo do objeto da fiscalização, foi citado no Termo de Verificação
Fiscal o “Contrato de Licenciamento de Distribuição”, pelo qual a ESPN Internacional B.V.,
sediada na Holanda, é detentora dos direitos internacionais de transmissão de diversos eventos
esportivos, tendo a Autuada adquirido direitos exclusivos para sublicenciar no Brasil o
serviço de programação, mediante remessas mensais.
Concluiu o Auditor Fiscal que os pagamentos ocorreram pela exploração de
direitos autorais (royalties) sujeitos à CIDE, conforme legislação descrita anteriormente.
Cumpre salientar que Lei no. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, ao instituir a
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) para financiar o Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, assim estabeleceu:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem
como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no 6.233,
de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
Fl. 8471
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 3o A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no §
2o deste artigo. (Redação da pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento). (Redação da
pela Lei no 10.332, de 2001)
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador. (Incluído pela Lei no
10.332, de 2001)
§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for órgão
ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou pesquisa
situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou
qualificação profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão
ou entidade. (Incluído pela Lei no 12.402, de 2011) (Produção de efeito)
Art. 2o-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1o de janeiro de 2002,
a alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de
serviços de assistência administrativa e semelhantes. (Incluído pela Lei no
10.332, de 2001)
Art. 2o-B. O imposto sobre a renda na fonte não incidirá sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior por órgãos ou entidades da
administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, em razão de despesas contratuais com instituições de ensino e
pesquisa relacionadas à participação em cursos ou atividades de treinamento ou
qualificação profissional de servidores civis ou militares do respectivo ente estatal,
órgão ou entidade. (Incluído pela Lei no 12.402, de 2011) (Produção de
efeito) (sem destaque no texto original)

A partir de 1o de janeiro de 2002, conforme alteração do §2o, do art. 2o do diploma
legal em referência, introduzida pela Lei no 10.332/2001, a contribuição passou a ser devida
também: (a) por pessoas jurídicas signatárias de contratos de serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior; e (b)
por pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Fl. 8472
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

Por sua vez, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamentou a Lei no 10.168/ 2000, assim especificou:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes. (sem destaque no texto original)
Não está contemplado na lista taxativa de fatos tributáveis que regulamentou
o art. 2° da Lei n° 10.168/2000, o objeto dos contratos que ensejaram a autuação, reitero:
licenciamento e sublicenciamento de programação televisiva.
Por sua vez, igualmente importante destacar a redação do artigo 3o, parágrafo
único da Lei no 10.168/2000:
Art. 3o Compete à Secretaria da Receita Federal a administração e a fiscalização da
contribuição de que trata esta Lei.
Parágrafo único. A contribuição de que trata esta Lei sujeita-se às normas relativas ao
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários
federais, previstas no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
posteriores, bem como, subsidiariamente e no que couber, às disposições da
legislação do imposto de renda, especialmente quanto a penalidades e demais
acréscimos aplicáveis. (sem destaque no texto original)
Aplicando subsidiariamente a legislação do Imposto de Renda, na forma
autorizada pelo dispositivo acima, temos que é conferido aos direitos sobre obras audiovisuais
tratamento específico, distinto de royalties.
Vejamos que dispõe o Decreto-Lei no 3.000/1999, incidente sobre os fatos
geradores objeto deste litígio:
Subseção II
Remuneração de Direitos, inclusive Transmissão por meio de Rádio ou Televisão
Art. 709. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de quinze por
cento, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o
exterior pela aquisição ou pela remuneração, a qualquer título, de qualquer forma de
direito, inclusive a transmissão, por meio de rádio ou televisão ou por qualquer outro
meio, de quaisquer filmes ou eventos, mesmo os de competições desportivas das quais
faça parte representação brasileira (Lei no 9.430, de 1996, art. 72).
Fl. 8473
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

Subseção III
Royalties
Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 3o).
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014
confirma a incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre pagamentos ou remessas ao
exterior.
Vejamos:
CAPÍTULO XV DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Art. 16. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a
renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), ressalvado o disposto no art.
17.
CAPÍTULO XVI DA REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E ADMINISTRATIVA E ROYALTIES.
Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a
pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e
de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e
semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à
alíquota de 15% (quinze por cento).
§ 1o Para fins do disposto no caput:
I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do
uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio; e
d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem
ou obra;
II - considera-se:
a) serviço técnico a execução de serviço que dependa de conhecimentos técnicos
especializados ou que envolva assistência administrativa ou prestação de consultoria,
realizado por profissionais independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda,
decorrente de estruturas automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e
b) assistência técnica a assessoria permanente prestada pela cedente de processo ou
fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos, desenhos, estudos, instruções
enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os quais possibilitem a efetiva utilização
do processo ou fórmula cedido.
Fl. 8474
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

§ 2o Os juros de mora e quaisquer outras compensações decorrentes do pagamento em
atraso dos rendimentos de que trata o caput sujeitam-se à incidência de imposto sobre a
renda na fonte nas mesmas condições dos valores principais a que se refiram.
§ 3o Os rendimentos mencionados no caput recebidos por pessoa jurídica domiciliada
em país ou dependência com tributação favorecida a que se refere o art. 24 da Lei no
9.430, de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de
25% (vinte e cinco por cento).
Destaco, ainda, Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que
assim prevê:
Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - Condecine terá por fato gerador:
I - a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas
e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem
destinadas;
II - a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou
potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que dispõe sobre a
comunicação audiovisual de acesso condicionado, listados no Anexo I desta Medida
Provisória;
III - a veiculação ou distribuição de obra audiovisual publicitária incluída em
programação internacional, nos termos do inciso XIV do art. 1o desta Medida
Provisória, nos casos em que existir participação direta de agência de publicidade
nacional, sendo tributada nos mesmos valores atribuídos quando da veiculação incluída
em programação nacional.
Parágrafo único. A CONDECINE também incidirá sobre o pagamento, o crédito,
o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da
exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou
importação, a preço fixo.
Consigna-se que o fato gerador da CONDECINE não foi alterado pela Lei no
10.454, de 13 de maio de 2002 (que dispõe sobre remissão desta Contribuição de que trata a
Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001), tampouco pela Lei no 12.485/2011.
A Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional
(CONDECINE) foi instituída pela Medida Provisória no 2298 de 6 de Setembro de 2001 com o
objetivo de fomentar a indústria cinematográfica brasileira e ao audiovisual, atividades que são
diretamente desenvolvidas pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE) e pelo Ministério da
Cultura – através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Nacional
(PRODECINE).
Por sua vez, as Contribuições para Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
são tributos arrecadados por entidades paraestatais, diversas das pessoas jurídicas dotadas de
competência para instituir tributos – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – instituídas
pela União Federal1 com a finalidade de regular as atividades econômicas que não são de
exclusiva competência estatal por meio da exigência de contribuição aos particulares.

1 Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
Fl. 8475
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

Inclusive, existe controvérsia sobre a possibilidade de a CONDECINE ser
classificada como espécie de CIDE, uma vez que referida contribuição tem como finalidade
precípua a regulamentação de atividade econômica que não é de exclusiva competência estatal –
a atividade cinematográfica, regulamentada pela ANCINE – sendo que a intervenção econômica
ocorre por meio da exigência de contribuição vinculada ao setor cinematográfico e audiovisual.
Neste sentido:
TRIBUTÁRIO - CONSTITUCIONAL - CONDECINE - CONTRIBUIÇAO SOCIAL
DE INTERVENÇAO NO DOMINIO ECONÔMICO - INEXIGIBILIDADE DE LEI
COMPLEMENTAR – CONSTITUCIONALIDADE
I - A Medida Provisória no 2.228- 1, de 06/09/2001, estabeleceu princípios gerais da
Política Nacional de Cinema, criando a Agência Nacional de Cinema - ANCINE e, em
seu artigo 32, caput, a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica Nacional - a CONDECINE.
II - A CONDECINE tem por objetivo incentivar setor econômico ainda bastante
fragilizado no país, fazendo-o através da atuação estatal. Foi criada para financiar o
desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, tendo seu objetivo voltado para
a educação e para a cultura, muito embora tenha forte conotação econômica, no sentido
de geração de lucros
III - Trata-se de espécie de contribuição de intervenção no domínio econômico, cujas
regras estão delineadas no art. 149 da CF/88.
IV - A hipótese de incidência da CONDECINE é uma atuação estatal indiretamente
referida ao contribuinte, diferenciada dos impostos que não possuem qualquer conexão
com uma atividade estatal, ainda que indireta.
V - Não há previsão constitucional para que a criação de contribuição de intervenção no
domínio econômico se dê somente por lei complementar. A obrigatoriedade dessa
espécie normativa é tão somente no que diz respeito a normas gerais em matéria de
legislação tributária e não, especificamente, em relação à instituição de tributos,
concluindo-se, portanto, que não existe vício de inconstitucionalidade formal da
CONDECINE, por ter sido criada por Medida Provisória, que tem força de lei ordinária,
nos termos do art. 62 da CF/88.
VI - No que concerne à retroatividade da exação em relação a contratos anteriores à sua
vigência, deve a exação ser exigida, uma vez que a legislação tributária aplica-se

observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de
2001)
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
a) ad valorem , tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada. (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de
2001)
§ 3o A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica, na forma da
lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.

Fl. 8476
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, conforme dispõe o
art. 105 do CTN.
VII - Apelações e remessa necessária providas.
Decisão: A Turma, por unanimidade, deu provimento aos recursos e à remessa
necessária, nos termos do voto do Relator.
(TRF2. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA no 200251010028207 -
Relatora: Juíza Tania Heine)
Com isso, entendo assiste razão à Recorrente ao argumentar que não é possível a
incidência conjunta de CIDE-Tecnologia e CONDECINE sobre um mesmo fato gerador.
Em resumo, conjugando:
(i)
O artigo 22 da Lei no 4.506/64, que estabeleceu o conceito de royalties;
(ii)
O artigo 10 do Decreto no 4.195/2002, que regulamentou a Lei no 10.168/
2000 e não prevê como hipótese de incidência os pagamentos efetuados
para licenciamento e sublicenciamento de programação televisiva;
(iii)
O Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto sobre a Renda
incidente sobre os fatos geradores objeto deste litígio), o qual prevê que
as importâncias pagas ou remetidas para o exterior a título de direitos de
transmissão estão sujeitos à incidência do IRF;
(iv)
A Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, que
confirma a incidência do Imposto de Renda na Fonte (IRF) sobre
pagamentos ou remessas ao exterior, incluindo royalties;
(v)
A Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, que instituiu
a CONDECINE sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a
entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de
importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação.
Concluo que o licenciamento de direitos para transmissão de filmes e eventos
esportivos é fato gerador da CONDECINE e do IRF, e não se subsume à hipótese de incidência
da CIDE-Royalties, prevista no artigo 2o, §2o, da Lei no 10.168/00.
Neste mesmo sentido:
ACÓRDÃO N.o 3302-007.622:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA
DE ROYALTIES.
Fl. 8477
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

Os pagamentos efetuados pela Embargante à licenciante estrangeira refere-se ao direito
de exploração comercial. Não foi atendida a materialidade suficiente à incidência da
CIDE- remessa de royalties a qualquer título.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria Constituição
Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
Por consequência, não está configurado o critério material da hipótese de incidência
tributária passível de tornar exigível a CIDE lançada de ofício neste litígio, motivo pelo
qual deve ser cancelado o auto de infração.

ACÓRDÃO No o 3302-011.909:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2013, 2014,2015
INCIDÊNCIA DA CIDE- REMESSA DE ROYALTIES.
A CIDE/royalties, instituída pela Lei no 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao
exterior de pagamentos relativos a exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a
denominação de royalties, por forçado comando interpretativo do artigo 10 do Decreto
no 4.195/02
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria Constituição
Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Observo que no v. Acórdão no 3302-011.909, ao julgar o PAF no
16561.000055/2009-41, cujo litígio versou sobre remessa de valores pela empresa SKY Brasil
Serviços Ltda à "BRASIL DISTRIBUTION, LLC", USA, a título de rendimentos de espécie
decorrente do uso, fruição e exploração de direitos de transmissão de programas televisivos,
através do r. voto condutor de relatoria do ilustre Conselheiro Walker Araujo, a 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção igualmente concluiu que não se cumpre a materialidade
suficiente à incidência da CIDE-remessa de royalties a qualquer título.
Diante das razões acima, entendo que não está configurado o critério material da
hipótese de incidência tributária passível de tornar exigível a CIDE-royalties lançada de ofício
neste litígio, motivo pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.

Fl. 8478
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.854 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15746.721624/2021-51

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o
auto de infração.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 8479
DF CARF MF
Original